Tribunal: TJBA
Processo: 0000236-58.2016.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000236-58.2016.8.05.0136 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE JACARACI Advogado(s): ANDRE REQUIAO MOURA, NIXON DUARTE MUNIZ FERREIRA FILHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. DANO MORAL COLETIVO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. TAXA SELIC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Jacaraci em face de acórdão que, ao negar provimento à sua apelação, manteve sentença condenatória proferida nos autos de Ação Civil Pública por dano ambiental, a qual continha dispositivo contraditório sobre os critérios de juros e correção monetária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao manter um dispositivo sentencial que previa a aplicação simultânea e incompatível dos índices da caderneta de poupança e da taxa SELIC; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à necessária adequação da condenação ao regime de ordem pública instituído pela Emenda Constitucional nº 113/2021. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existente na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. A manutenção de dispositivo sentencial que estabelece critérios de atualização monetária mutuamente excludentes configura contradição no julgado, que deve ser sanada para garantir a segurança jurídica e a exequibilidade da decisão. 5. A Emenda Constitucional nº 113/2021, em seu art. 3º, estabeleceu regra de ordem pública e de aplicação imediata, determinando que, a partir de 09/12/2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, incidirá, uma única vez, a taxa SELIC para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora. 6. Assim, impõe-se a integração do julgado para definir que os consectários legais devem seguir os critérios do Tema 905 do STJ até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, deve incidir exclusivamente a taxa SELIC, vedada sua cumulação com qualquer outro índice. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de declaração acolhidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 905. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do recurso de Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0000236-58.2016.8.05.0136em que figuram como Embargante o MUNICÍPIO DE JACARACI e como Embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em ACOLHER os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-198